Tribunal: TJMT
Processo: 0012555-94.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0012555-94.2010.811.0041
Recorrentes: CREUZA MARIA DE AMORIM BARROS e OUTRO
Recorridas: ITAU SEGUROS S/A e OUTRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 101959461) interposto por CREUZA MARIA DE AMORIM BARROS e OUTRO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra decisão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício que, em sede de embargos de declaração, negou provimento ao recurso de apelação cível dos autores/recorrentes.
Primeiramente, o apelo dos recorridos teve o provimento negado e o dos recorrentes foi provido com a seguinte ementa (id. 8039081):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – SINISTRO – VEÍCULO OBJETO DA APÓLICE – DEVOLVIDO COM VÍCIOS DE MÉDIA MONTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA OFICINA AUTORIZADA PELA SEGURADORA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SOLIDARIEDADE – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PROVIDOS.
Sendo a oficina que realizou o reparo no veículo sinistrado autorizada pela seguradora, é certo que nesse contexto, esta também responde pela má-prestação do serviço, pois, a responsabilidade é objetiva.
Ultrapassado o prazo do art. 18, § 1o do CDC, e inexistindo provas do reparo do veículo, correta a medida tutelar que determinou a substituição do veículo.
É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é direito do segurado escolher livremente a empresa em que o automotor será reparado, já que poderá preferir uma de sua confiança, conforme prevê o artigo 14 do Anexo da Circular da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) no 269/2004, fato este que não subtrai o poder da Seguradora de vistoria-lo para ser entregue ao consumidor em perfeitas condições de uso.
“De início, quanto às reparações mecânicas de veículos sinistrados, é cediço que as seguradoras comumente oferecem benefícios especiais para o uso da rede de oficinas referenciadas (ou credenciadas), podendo haver, entre outros, a redução ou o parcelamento da franquia e a disponibilização de carro reserva. Além disso, também são obrigadas a garantir a qualidade dos serviços prestados.”[...] “A livre escolha, pelo segurado, da empresa especializada em reparações mecânicas não subtrai da seguradora o poder de avaliar o estado do bem sinistrado e também o orçamento apresentado. Assim, ressalvados os casos de má-fé, o conserto do automóvel é feito conforme o orçamento aprovado, nos termos da autorização da seguradora” (REsp 1336781/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 08/10/2018) (destaquei) (RAC n° 0012555-94.2010.811.0041, Rel. GILBERTO LOPES BUSSIKI, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 29/05/2019)”.
Entretanto, interpostos embargos de declaração, estes foram acolhidos para negar provimento ao recurso conforme acórdão lançado no id. 28878498:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VEÍCULO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – CONFIGURAÇÃO – RECURSO ACOLHIDO.
O objetivo dos embargos de declaração é revelar o sentido da decisão, tendo como pressupostos de admissibilidade a ocorrência de erro material, obscuridade, contradição, ou, ainda, omissão sobre questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício pelo julgador, preservando-se, em qualquer caso, a substância do julgado (art. 1022 do CPC)”.
Novos aclaratórios foram acolhidos para fins de determinar a correta distribuição dos honorários advocatícios, conforme acórdão lançado no id. 53351497:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO ADESIVO – OMISSÃO QUANTO A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – EXISTÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Impõe-se acolher os declaratórios por omissão decorrente da ausência de análise da redistribuição dos ônus sucumbenciais.
Sucumbência recíproca. Tendo a parte autora decaído de um dos seus pedidos (solidariedade das rés ao pagamento de indenização pelos danos materiais), de serem distribuídos os ônus sucumbenciais.
Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10 e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015, observadas as normas dos seus incisos”.
Os recorrentes alegam em suas razões violação aos arts. 7°, parágrafo único; 14; 18, § 1°; 20, II; 25, § 1°; e 34 do CDC, ao fundamento de no caso versando há responsabilidade solidária entre as recorridas, em especial por ter a empresa Mercantil Andromedea Ltda por ter prestado serviço de má qualidade.
Justifica que a responsabilidade solidária da oficina é ampliada porque ao se dispor a prestar o serviço, assumiu ela os riscos decorrentes de uma relação de consumo com os recorrentes.
Recurso tempestivo (id. 102042993).
Devidamente preparado (id. 102004459).
Contrarrazões apenas pela recorrida Mercantil Andromeda Ltda (id. 103417978).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Pressupostos satisfeitos
Interposto o recurso de apelação visando a reforma da decisão de primeiro grau que havia julgado parcialmente procedente o pedido inicial os recorrentes havia primeiramente logrado êxito quanto ao reconhecimento da solidariedade entres as recorridas, o que foi alterado em sede de aclaratórios com efeito infringentes, eis que o órgão fracionário deste Sodalício entendeu que a insurgência recursal se deu contra parte da sentença que deixou de condenar a segunda requerida (Mercantil Andromedea Ltda) ao pagamento da indenização do veículo em 108% da tabela FIPE em solidariedade com a 1o requerida (Itaú Seguros) e seus consectários legais.
Entretanto, tem-se que o STJ já se pronunciou no sentido de que “(...) o entendimento desta Corte Superior é de que todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor” (AgInt no REsp 1853761/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa aos arts. arts. 7°, parágrafo único e 18, § 1° e 25, § 1°, do CDC, o recorrente alega a que o reconhecimento da solidariedade no caso dos autos é medida que se impõe.
A questão foi debatida pelo acórdão, portanto tem-se atendido o requisito do prequestionamento, a justificar que a partir da alegada ofensa aos artigos acima mencionados, o recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Diante desse quadro, desnecessário e/ou prejudicado o exame dos demais dispositivos supostamente tidos violados, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia à esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento”.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça